Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009026-85.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA - CPF: 035.041.041-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
POR CONTRAVENÇÃO PENAL E
PELA PRÁTICA
DE
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PEL
O
MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
ALEGAD
A DESPROPORCIONALIDADE NO ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE – PRETENDIDA A ADOÇÃO DE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS –
IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS RELATIVAS À PRÁTICA DELITIVA – CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONGENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
ALEGADO
ERRO NA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE REFERENTE À SENILIDADE DA VÍTIMA
– RETIFICAÇÃO IMPOSITIVA – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA CONFISSÃO SOBRE A ATENUANTE DA SENILIDADE DA VÍTIVA – ENTENDIMENTO DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES –
REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A revisão criminal não se presta a retificar pena imposta com fundamentação razoável, não se mostrando desarrazoada
ou desproporcional
a majoração da pena basilar
,
n
a ordem de um quarto,
quando
feita a partir da migração de duas circunstâncias qualificadoras excedentes para a primeira fase dosimétrica.

A
circunstância
atenuante relativa à confissão espontânea do crime (art. 65, III, “d”, CP) prepondera sobre a
agravante
atinente à senilidade da vítima (
art. 61, inciso II, alínea h,
CP)
, por força do art. 67 do Código Penal.

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de ação de revisão criminal, aforada por
Alexandre Teixeira Quintana
,
assistido
pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requestando a rescisão d
a sentença exarada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Sinop no bojo da ação penal 1007138-75.2020.8.11.0015 que, aplicando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o requerente pela prática do crime de homicídio
qualificado pela motivação torpe, pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como
pela
contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Em
síntese
, a Defe
nsoria Pública
, invocando o artigo 621, inciso
s
I
e III
, do Código de Processo Penal, pugna pela revisão da condenação, apontando, em primeiro lugar, a ocorrência de erro
havido na primeira fase dosimétrica.

Assinala, nessa medida, que houve acentuada desproporção no estabelecimento da pena basilar
do crime de homicídio qualificado
a partir da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial,
referente às “
circunstâncias do crime
”
.

Requesta
, assim, a aplicação das frações fixas de
utilização
corrente na jurisprudência pátria, ou seja, de um sexto da pena mínima, ou de um oitavo d
o intervalo entre a
pena mínima
e a máxima
.

Além disso,
na segunda fase da dosimetria, volta-se contra a compensação, havida na sentença condenatória, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante atinente à senilidade da vítima.

Relata, no ponto, que a atenuante da confissão espontânea, por relacionar-se à personalidade do agente, nos termos da jurisprudência dominante, tem natureza preponderando, ao passo que a agravante referente à senilidade da vítima não apresentaria tal natureza.

Colima, por isso,
a atenuação da pena
do crime de homicídio qualificado
.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, recomenda a parcial procedência da revisional, tão somente para
que se faça preponderar a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante referente à senilidade da vítima.
Eis a suma do parecer:

“
Revisão Criminal – Homicídio qualificado e perturbação da tranquilidade, em concurso material – Condenação transitada em julgado – Pedido de redução da fração de aumento da pena-base e preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do delito cometido contra vítima maior de sessenta anos – Pena-base majorada em virtude da utilização de 2 (duas) qualificadoras, quais sejam, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – Presença de duas ou mais qualificadoras que permite a utilização de uma para qualificar o crime e outras para negativar a pena-base – Orientação do c. STJ – Juízo singular que fixou a pena idoneamente, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso – Atenuante da confissão espontânea que deve preponderar em relação à agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do CP – Entendimento do c. STJ – Parecer pela parcial procedência da revisional tão somente para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão
espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, I, ‘h’, do CP.” (id. 211152653).

É o relato.

À douta Revisão, nos moldes do artigo 54, inciso IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de ação revisional ajuizada por
Alexandre Teixeira Quintana
, assistido pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requestando a rescisão da sentença exarada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Sinop no bojo da ação penal 1007138-75.2020.8.11.0015 que, aplicando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado pela motivação torpe, pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como
, pela
contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Constou da denúncia a seguinte narrativa
do fato sancionado
:

(...) no dia 23 de maio de 2020, por volta das 22h02min, na rua das
Ardizias
, nº 502, bairro Jardim Primaveras, nesta cidade de Sinop/MT, ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA, com manifesto animus necandi, impelido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpe de arma branca, do tipo faca, contra a vítima Sebastião Mariana da Silva Luiz, na época com 65 anos de idade, provocando-lhe as lesões que foram a causa imediata de sua morte, conforme descreve o laudo de exame de corpo de delito de fls. 55/58-IP

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de maio de 2020, por volta das 14h00, na rua das
Ardizias
, nº 502, bairro Jardim Primaveras, nesta cidade de Sinop-MT, ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA molestou e perturbou a tranquilidade, por motivo reprovável, da vítima Sebastião Mariana da Silva Luiza, na época com 65 anos de idade (...)

Ao fim, o requerente foi pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri, sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime contra a vida, e de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal.

A condenação passou em julgado (Num. 208801674 - Pág. 561)
.

Da pena-base

O Requerente
pugna pela revisão da condenação, apontando, em primeiro lugar, a ocorrência de erro havido na primeira fase dosimétrica.

Assinala, nessa medida, que houve acentuada desproporção no estabelecimento da pena basilar do crime de homicídio qualificado a partir da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, qual seja, as
“
circunstâncias do crime
”
.

Requesta, assim, pela aplicação das frações fixas de utilização corrente na jurisprudência pátria, ou seja, de um sexto da pena mínima, ou de um oitavo d
o intervalo entre a
pena mínima
e a máxima
.

Confira-se a fundamentação utilizada na primeira fase do cálculo dosimétrico,
in litteris
:

“
Do crime de homicídio

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade
da acusado
anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao motivo, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito.
Com relação às
circunstâncias
, verifica-se o
meio cruel
, consistente no fato de o réu ter desferido inúmeros e violentos golpes de arma branca contra a vítima, de modo que a lâmina da
faca entortou, além do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto a vítima não teria nenhum motivo para supor que ele invadiria sua casa para matá-la como ocorreu
. Quanto às consequências também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa
. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.
”

O crime de homicídio qualificado traz, em seu preceito secundário, a pena mínima de 12 (doze) anos e a máxima de 30 (trinta) anos de reclusão e, na espécie, foi estabelecida a pena basilar cinco anos acima do mínimo legal.

A diferença entre mínima
e a máxima
é de 18 (dezoito) anos, sendo que um oitavo desse valor corresponde a 02 anos e 03 três meses.

A defesa alega que apenas uma circunstância judicial foi avaliada negativamente, ou seja, as
“
circunstâncias do crime
”
, mas deixa de observar que, para tanto, foram utilizadas não uma, mas duas qualificadoras excedentes do crime de homicídio qualificado.

Com efeito, o motivo
torpe (inciso I)
foi utilizado para fazer incidir a qualificadora, ao passo que o emprego de meio cruel
(inciso III)
e que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), foram utilizados na primeira fase dosimétrica, prática amplamente aprovada pela jurisprudência pátria

Ora, é ressabido que as qualificadoras são circunstâncias fáticas cuja reprovabilidade é superior àquelas sancionadas pelas agravantes e, mais ainda, pelas circunstâncias judiciais. Assim, uma circunstância erigida à natureza de qualificadora, naturalmente, apresenta maior reprovabilidade que aquela circunstância classificada como circunstância judicial.

Nesse contexto, é evidente que, sendo tais qualificadoras deslocadas para a primeira fase, aí incidindo como circunstâncias judiciais,
devem provocar
carga
maior
de reprovabilidade, legitimando a elevação da pena basilar em fração superior
às circunstâncias judiciais.

Realmente, no caso, o aumento da pena basilar é de aproximadamente um quarto, fração que seria adotada para a negatividade de d
u
as circunstâncias judiciais,
o que
se mostra absolutamente proporcional, por se tratar, no caso, de duas qualificadoras.

Seja como for, o S
uperior Tribunal de Justiça
tem asseverado que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

De resto, i
mporta anotar que
a ação de
revisão criminal
não é meio ordinário de impugnação de julgamentos, tendo lugar em hipóteses taxativas, sendo possível a reforma da decisão contrária ao texto expresso da lei penal, em relação à dosimetria, apenas
,
quando estivermos diante de contrariedade frontal, inequívoca e manifesta, não devendo ser reformada a decisão calcada em entendimento razoável, que expresse interpretação aceitável da norma penal.

Logo
, deve ser mantida

a majoração imposta à reprimenda.

Da atenuante preponderante.

Por fim, a defesa aponta a ocorrência de erro
na segunda fase da dosimetria, voltando-se contra a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante atinente à senilidade da vítima (art. 61, II, “h”, CP).

Relata, no ponto, que a atenuante da confissão espontânea, por relacionar-se à personalidade do agente, nos termos da jurisprudência dominante, tem natureza preponderante, ao passo que a agravante referente à senilidade da vítima não apresentaria tal natureza.

Colima, por isso, a atenuação da pena do crime de homicídio qualificado.

No ponto, a pretensão é precedente.

Observe-se a segunda fase da dosimetria, na sentença condenatória:

“Na segunda fase da dosagem, verifico a agravante prevista nos artigos 61, inciso II, alínea “h” (contra maior de sessenta anos) e a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão) do Código Penal, razão pela,
conforme entendimento pacificado pelo STJ, as circunstâncias devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.
Ademais, deixo de reconhecer a atenuante de ter o réu agido sob
influencia
de violenta emoção, requerida pela Defesa, por entender não estar devidamente configurada, no presente caso. Assim, mantenho a pena no patamar acima encontrado.”

Constato o equívoco assinalado pela douta Defensoria Pública.

Tem-se, de acordo com o artigo 67 do Código Penal,
segundo
o entendimento da mais autorizada doutrina, que, em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena aplicável deverá se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.

São preponderantes, ainda segundo as mencionadas fontes, aquelas relacionadas aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente e à reincidência.

A idade da vítima
maior de sessenta anos
é circunstância agravante calcada na menor resistência física e psicológica apresentada pel
o ofendido
e, do outro lado, na maior covardia e vilania do agente.

Cuida-se de circunstância de caráter objetivo, não se qualificando, por ausência de previsão legal, como agravante de natureza preponderante.

Logo, equivocou-se o julgador ao compensar integralmente a agravante em comento com a atenuante da confissão espontânea, ao fundamento de que ambas seriam, igualmente, preponderantes.

Realmente, concorrendo uma circunstância atenuante
relacionada à personalidade do agente
, como é o caso da confissão espontânea, e uma circunstância agravante de natureza objetiva, tal como é a idade da vítima, deve preponderar
aquela
.

“Preponderante”, em uma interpretação literal, lógico-linguística, traduz a ideia de
“
prevalecente
”
, algo que tem
“
mais peso
”
,
“i
mportância
”
,
“
influência
”
ou
“
força
”
.

Numa palavra, a circunstância não preponderante retira parte da força da circunstância preponderante, mitigando-a.

Por isso, faço preponderar a atenuante da
confissão espontânea
sobre a agravante da senilidade da vítima,
procedendo a diminuição em grau mitigado, na
fração de um doze avos (1/12).

No mesmo sentido do entendimento aqui adotado, relato a decisão do Superior Tribunal de Justiça no bojo do
habeas corpus
nº 596.233-SC. Confira-se:

“
(...)

5.
Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma -
adstrita
à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60
(sessenta) anos,
criança, enfermo ou mulher grávida (
portanto, referente apenas à Vítima
).
Assim, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal.

6
. "Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante"
(STJ,
AgRg
no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021).

(STJ - HC: 596233 SC 2020/0169380-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)
”

Assim, atenuo a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão em um doze avos (1/12), chegando à reprimenda definitiva de
15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

Dispositivo.

Portanto,
em consonância com o parecer,
julgo a revisão criminal
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para
retific
ar
a sanção
do crime de
homicídio qualificado,
estabelecendo a pena definitiva em

15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024